Tribunal: TJSP
Processo: 2278107-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais. Decisão que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de reintegração de posse, uma vez que não houve regular constituição do réu em mora, inclusive para possibilitar a sua purgação. Inconformismo. Pedido fundado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais. Decisão que, ao lado de outras providências, indeferiu o pedido de reintegração de posse, uma vez que não houve regular constituição do réu em mora, inclusive para possibilitar a sua purgação. Inconformismo. Pedido fundado na alegação de descumprimento de Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel. Pretensão de reintegração de posse que foi apresentada não como pedido principal, mas apenas como pedido de tutela de urgência, como corolário lógico da pretensão principal de resolução do contrato. Competência da E. Subseção I de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, I, I.25. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278107-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
ERNANI PEREIRA DE FARIA, é agravado MOISES BAPTISTA DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2278107-45.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional de Tatuapé - São Paulo
Agravante: Luiz Ernani Pereira de Faria
Agravado: Moisés Baptista dos Santos Junior
Voto no 20.223
Agravo de Instrumento. Ação de Resolução de Contrato de
Compra e Venda com Pedido de Tutela de Urgência de
Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Indenização por
Danos Morais. Decisão que, ao lado de outras providências,
indeferiu o pedido de reintegração de posse, uma vez que
não houve regular constituição do réu em mora, inclusive
para possibilitar a sua purgação. Inconformismo. Pedido
fundado na alegação de descumprimento de Instrumento
Particular de Compra e Venda de imóvel. Pretensão de
reintegração de posse que foi apresentada não como pedido
principal, mas apenas como pedido de tutela de urgência,
como corolário lógico da pretensão principal de resolução
do contrato. Competência da E. Subseção I de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no
623/2013, artigo 5o, I, I.25. Recurso não conhecido. Autos
encaminhados para redistribuição.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Luiz Ernani Pereira de Faria contra o agravado,
Moisés Baptista dos Santos Junior, extraído dos autos de
Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda com Pedido
de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse, Perdas e
Danos e Indenização por Danos Morais, em face da decisão de fl.
43 dos autos originários, que, ao lado de outras providências,
indeferiu o pedido de reintegração de posse, uma vez que não
houve regular constituição do réu em mora, inclusive para
possibilitar a sua purgação.
O autor se insurge. Requer a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da gratuidade da Justiça em sede recursal, realiza uma síntese
da demanda e alega se tratar de um negócio jurídico de compra
e venda em que vendedor e comprador assumiram obrigações
recíprocas, por meio de um instrumento frágil, eivado de vícios.
Argumenta que na condição de vendedor,
ora agravante, cumpriu o que lhe cabia, realizando a tradição do
bem imediatamente à assinatura do contrato firmado entre as
partes, e que deixou o Estado de São Paulo na intenção de fixar
moradia no Estado do Paraná, adquirindo um imóvel com o
produto da venda do único imóvel que lhe proporcionava morada,
mas que o comprador, ora agravado, obrigou-se ao pagamento
de prestações mensais, conforme datas de vencimento e valores
mencionados na planilha de fl. 5.
Afirma
que
há
descumprimento
de
obrigações por parte do agravado, e que o inadimplemento
informado lhe concede o pleno direito de requerer a resolução do
contrato, pois está sendo lesado, especialmente porque não
recebeu os valores previstos no instrumento, somado ainda ao
fato de não constar cláusula de correção e juros, num prazo de
150 (cento e cinquenta) meses, o que não se mostra justo e
razoável, tornando o contrato oneroso para ele, agravante.
Menciona o fato de após ter recebido a
citação, o agravado ter se mantido realizando o pagamento
parcial da prestação, injustificadamente, e, ainda em sede de
contestação, ter admitido que não pagara a 9a parcela, porque
não vendeu um bem que receberia a título de herança, não
dando opções a ele, agravante, senão resolver o contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
retomar o bem, mesmo que em caráter liminar.
Nesse sentido, aduz o exercício do direito
de resolução do contrato por ele, e ainda encontra guarida no fato
de que o descumprimento contratual ser ato ilícito por excelência,
nos termos do artigo 186 do Código Civil, prescrevendo o artigo
475 do Código Civil que “A parte lesada pelo inadimplemento
pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por
perdas e danos”.
Assevera
restar
comprovada
a
sua
necessidade, e justa a reforma da decisão inicial para determinar
a sua reintegração de posse ao imóvel, prosseguindo o feito para
discussão do mérito quanto à devolução das quantias pagas,
fixação de taxa de ocupação e restituição de quantias referente a
eventuais benfeitorias que deverão ser apuradas e comprovadas
por meio de perícia judicial.
Requer a concessão de tutela recursal
para sua reintegração na posse do imóvel, e, no mérito, pleiteia a
reforma da decisão agravada, com a determinação da
reintegração de posse do bem em seu favor, e o prosseguimento
do feito para discussão do mérito acerca das consequências da
resolução do contrato decorrente de inadimplemento.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl.
43 dos autos originários).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O presente recurso veio distribuído de
forma livre a esta E. 23a Câmara de Direito Privado, integrante da
E. Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
de Justiça, com a indicação de “Classe Assunto” como sendo
“Agravo de Instrumento - Posse” (fl. 118).
Ocorre, todavia, que, como se tem ciência,
do exame do pedido inicial, do qual decorre a causa de pedir, que
se firma a competência para conhecer do recurso.
No presente caso, a petição inicial da
ação originária foi explícita ao indicar que o autor firmou
“Instrumento Particular de Compra e Venda, em 04/02/2019,
tendo por objeto o imóvel constituído por um terreno situado na
Avenida Francisco José Resende, no 52, objeto da Matrícula no
169.379, do 9a Registro de Imóveis desta cidade, pelo valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (...)” (fl. 2 daqueles autos).
Anota-se, ainda, que, malgrado o contrato
de fls. 30/31 do feito de origem tenha recebido o título de
“Compromisso Particular de Venda e Compra”, ele não diz
respeito a um compromisso, mas à própria compra e venda, uma
vez que, logo abaixo da qualificação das partes como “Vendedor”
e “Comprador”, consta a seguinte especificação:
“As partes acima identificadas têm, entre
si, justas e acertadas o presente Contrato de Compra e Venda de
Bem Imóvel entre Pessoas Físicas, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições descritas no presente”.
Além disso, da inicial de fls. 1/12 dos
autos de 1o grau, constata-se que a pretensão de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
posse foi apresentada não como pedido principal, mas apenas
como pedido de tutela de urgência, como corolário lógico da
pretensão principal de resolução do contrato.
E, como se sabe, é de competência
exclusiva das Câmaras da Seção de Direito Privado I, composta
pelas 1a a 10a Câmaras, a ação que versar sobre “compra e
venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa
imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e
contratos administrativos”, nos termos da Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I, I.25, com a redação dada pela Resolução no
813/2019.
Neste sentido, os seguintes julgados desta
E. Corte, proferidos em Conflitos de Competência julgados pelo
E. Grupo Especial da Seção do Direito Privado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA A 31a
Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência,
atribuindo à 8a Câmara de Direito Privado a competência para
julgar o recurso de apelação n° 4015377-38.2013.8.26.0405

Admissibilidade
Hipótese em que a controvérsia principal
envolve a anulação de instrumentos de venda e compra de bem
imóvel Inteligência do artigo 5o, inciso I, item I.25 da Resolução
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça
Conflito negativo de
competência procedente”. (Conflito de Competência Cível no
0010009-26.2020.8.26.0000, E. Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j.
em 30/05/2020).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
anulatória Contrato de compra e venda de imóvel Art. 5o, I,
item I.25 da Resolução 623/2013, TJ/SP
Competência da
Primeira Subseção de Direito Privado Conflito procedente para
fixar a competência da Câmara Suscitada”. (Conflito de
Competência Cível no 0012644-77.2020.8.26.0000, E. Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, j. em 27/04/2020).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Agravo de instrumento interposto nos autos de
ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c.c.
devolução de quantias pagas Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa para uma das
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I Conflito
suscitado pela 5a Câmara de Direito Privado Competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria Litígio que visa a rescisão de
instrumento particular de compra e venda de imóvel e a
devolução de quantias pagas Competência da Subseção I de
Direito Privado Art. 5°, inciso I.25, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a
Câmara de Direito Privado, a Suscitante”. (Conflito de
Competência Cível no 0047500-04.2019.8.26.0000, E. Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j.
em 09/02/2020).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, determinando-se a sua remessa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278107-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
redistribuição junto à E. Primeira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado São Paulo.
Hélio Nogueira
Relator